Tribunal: TJBA
Processo: 8001781-39.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001781-39.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W F CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos com o objetivo de afastar a capitalização mensal de juros pactuada em contrato de cédula de crédito comercial firmado em 2012 e aditado em 2023, além de alegar excesso de execução e pleitear a manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual de capitalização mensal dos juros; (ii) verificar se há excesso de execução em razão da capitalização e aplicação de multa contratual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

O contrato firmado entre as partes em 18/10/2012 e o aditivo posterior trazem expressamente a previsão de capitalização mensal de juros, com indicação da taxa mensal e anual, o que configura a pactuação válida da capitalização, afastando a alegação de abusividade por ausência de clareza ou destaque.

A alegação de excesso de execução foi rejeitada por ausência de prova de cobrança indevida, sendo que a memória de cálculo e o contrato não evidenciam a aplicação de multa ou encargos além do pactuado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação
nº
8001781-39.2020.8.05.0022
,
em que figuram, como
apelantes
,
W F CONSTRU
ÇÕ
ES E EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA – EPP
e
VIKTOR ALEXANDRE WAKED GOMES DA FONSECA
,
e, como
apelado
,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)